Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
DESPACHO Pela derradeira vez, intime-se o agravante (BANCO RCI BRASIL S/A) para que traga aos autos prova de que o débito remanesce em aberto na medida em que consta dos autos evidências de que o agravado vinha regularmente pagando as prestações e que, em fevereiro de 2019, faltavam somente 11 parcelas para o adimplemento total do débito. Após, retornem-me conclusos.